Tribunal: TJSP
Processo: 1127620-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços arquitetônicos. Ação de cobrança. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição). Pretensão do autor à reforma da sentença.
Prescrição afastada, porquanto a citação válida ocorrida em reclamação trabalhista ajuizada anteriormente interrompe o prazo prescricional, quando houver

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços arquitetônicos. Ação de cobrança. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição). Pretensão do autor à reforma da sentença.
Prescrição afastada, porquanto a citação válida ocorrida em reclamação trabalhista ajuizada anteriormente interrompe o prazo prescricional, quando houver identidade de partes e de causa de pedir. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte.
RECURSO PROVIDO.